Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-80.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1003086-80.2017.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrida: MARCIA MARIA JOSE DE CAMPOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. ELEVAÇÃO DE CLASSE E NÍVEL. REQUISITOS TEMPORAIS E DE QUALIFICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INSURGÊNCIA RECURSAL TÃO SOMENTE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E A RETENÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com relação aos juros e correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte. E com relação às condenações judicias referentes aos servidores, fixou a seguinte tese:
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”.
2. Portanto, correta a sentença que determinou a atualização do débito com base no índice do IPCA-E.
3. De igual modo, apresenta-se devida a retenção do percentual a título de contribuição previdenciária, da forma mesma que ocorreria se as verbas tivessem sido pagas regularmente, mês a mês.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003086-80.2017.8.11.0002
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA MARIA JOSE DE CAMPOS - CPF: 453.737.791-72 (REQUERIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REQUERENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022